Tribunal: TJSP
Processo: 1027342-02.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação indenizatória decorrente de roubo praticado por criminosos que se identificaram como funcionários da ré e simularam a realização de visita técnica - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da forncedora dos serviços - Evidência de que houve falha da ré na segurança da rede e na proteção dos dados pessoais dos autores, que viabilizou a prática do crime -

Ementa:
- Prestação de serviços - Ação indenizatória decorrente de roubo praticado por criminosos que se identificaram como funcionários da ré e simularam a realização de visita técnica - Relação de consumo - Responsabilidade objetiva da forncedora dos serviços - Evidência de que houve falha da ré na segurança da rede e na proteção dos dados pessoais dos autores, que viabilizou a prática do crime - Indenização material que deverá se restringir à somatória dos valores dos bens cuja propriedade os autores lograram demonstrar, conforme a sentença já definiu - Fixação de honorários advocatícios para a fase recursal - Recurso não provido.